Tribunal: TJSP
Processo: 7000064-74.2021.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretensão à reforma da decisão que deferiu a progressão do sentenciado ao regime aberto – Inadmissibilidade – Requisito objeto-temporal preenchido – Requisito subjetivo – Inexigibilidade de realização do exame criminológico – Faculdade do juiz – Requisito de ordem subjetiva comprovável por outros meios – Condenado que demonstrou efetiva adaptação ao benefício

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretensão à reforma da decisão que deferiu a progressão do sentenciado ao regime aberto – Inadmissibilidade – Requisito objeto-temporal preenchido – Requisito subjetivo – Inexigibilidade de realização do exame criminológico – Faculdade do juiz – Requisito de ordem subjetiva comprovável por outros meios – Condenado que demonstrou efetiva adaptação ao benefício deferido na origem, enquanto pendente recurso interposto objetivando sua cassação – Decisão mantida – Recurso não provido.